Tribunal: TJDFT
Processo: 0727181-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0727181-23.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, MARCIA CRISTINA NUNES APELADO: JEFERSON FONTENELE NUNES, ELIZANGELA COSTA SANTOS D E S P A C H O ÀD. Procuradoria de Justiça para emitir parecer.